Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712406-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SILVA TORRES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tomando por base a decisão tomada pela eg. Câmara de Uniformização deste colendo TJDFT, no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o no 0720138-77.2020.8.07.0000, em que foi deliberada a admissibilidade do incidente que tem por escopo o julgamento “único”, para todas as ações, que tramitam na justiça comum local, nas quais se discute a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), verifica-se que o presente processo encontra-se suspenso, exatamente por força do citado decisum. Por oportuno, segue a referida determinação. Confira-se: “ (...) Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT.” Assim, devolvo os autos à Secretaria da Turma, para que se aguarde decisão final sobre a matéria aqui ventilada. Brasília, 28 de outubro de 2020 12:00:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator